Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MAUS ANTECEDENTES. IMEDIAÇÕES DE CENTRO DE ENSINO ESCOLAR. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico circunstanciado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.

2. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 determina que, na fixação da reprimenda, além das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, sejam também consideradas, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Hipótese em que a natureza e a quantidade de droga apreendida se mostra expressiva de forma a majorar a pena-base.

3. O registro de processos criminais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do STJ.

4. Estando comprovado que o réu realizava o tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino, deve ser reconhecida a causa especial de aumento de pena, prevista no inc. III do art. 40 da Lei de Tóxicos.

5. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Inteligência da Súmula n. 26, do TJDFT.

6. Recurso não provido.